Tribunal: TJMT
Processo: 1032118-23.2023.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032118-23.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA LIMA - CPF: 482.211.801-06 (APELANTE), FABIO FERREIRA SILVA - CPF: 862.350.791-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO DE MORA. GOLPE COM BOLETOS FRAUDADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por devedor em contrato de financiamento de veículo, com garantia fiduciária, contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão promovida pelo credor, condenando o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato para fins de constituição em mora do devedor fiduciário;
(ii) saber se a alegação de pagamento de boletos fraudados por terceiro é suficiente para elidir a mora e obstar a busca e apreensão do bem.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.132, firmou entendimento de que a constituição em mora em contratos com garantia fiduciária se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento.

O aviso de recebimento da notificação consta dos autos e foi entregue no endereço contratual, sendo irrelevante a negativa de assinatura por parte do apelante.

A alegação de quitação por meio de boletos fraudados configura matéria complexa e insuscetível de análise em sede de busca e apreensão, exigindo a propositura de ação própria de conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é suficiente para constituição em mora do devedor fiduciário, dispensando-se a prova do recebimento. A alegação de fraude no pagamento mediante boletos não pode ser analisada em sede de ação de busca e apreensão, devendo ser discutida em ação própria."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Carlos Alberto Pereira Lima

em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Atuação Estratégica, que nos autos da ação de busca e apreensão movida por
Itau Unibanco Holding S.A., julgou procedente a pretensão, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa.

Em suas razões recursais, o Apelante alega vício de consentimento e fraude em refinanciamento, tendo sido vítima de golpe por meio do qual quitou boletos fraudulentos encaminhados supostamente pelo banco, totalizando R$ 3.770,52, sem baixa no sistema do Apelado, formulando para que seja reconhecido a quitação das parcelas.

Ainda, defende que não recebeu a notificação extrajudicial que o constituiu em mora, com pedido de perícia grafotécnica na assinatura.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 314219896).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Itau Unibanco Holding S.A.
ajuizou ação de busca e apreensão em face de
Carlos Alberto Pereira Lima

,
lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência, sendo a demanda julgada procedente.

Inconformado, o apelante sustenta que não laborou com acerto o d. magistrado ao julgar procedente a ação, discorrendo que foi
vítima de golpe por meio do qual quitou boletos fraudulentos encaminhados supostamente pelo banco, totalizando R$ 3.770,52, sem baixa no sistema do Apelado. Defende que não recebeu a notificação extrajudicial que o constituiu em mora, com pedido de perícia grafotécnica na assinatura, formulando pela reforma da sentença.

Pois bem. Sem maiores delongas, não assiste razão ao apelante.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, verifica-se que o aviso de recebimento foi devidamente recebido no endereço do contrato e, embora alegue que desconhece a assinatura, não invalida o ato, conforme o entendimento do C. Superior Tribunal.

No que tange a matéria referente a pagamento de boletos fraudados, tenho que o apelante não elegeu a via adequada, ao passo que em se tratando de busca e apreensão, é possível a discussão quanto as cláusulas contratuais que possam refletir no valor do débito, sendo imprescindível, caso entenda pertinente, ajuizar ação de conhecimento própria a fim de dirimir quanto a ocorrência, ou não, de ato ilícito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025